Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO O RECURSO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA.
1. Não é capaz de impedir a formação da coisa julgada e a preclusão o mero peticionamento pretendendo rediscutir matéria decidida, sem manejo do recurso cabível.
2. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que apenas repete provimento jurisdicional anterior, diante da preclusão/coisa julgada, como se extrai do art. 505, caput, do CPC.
3. No caso de agravo interno julgado manifestamente inadmissível por decisão unânime, cabível a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC.
4. Agravo interno conhecido e não provido.